Tribunal: TJDFT
Processo: 0710044-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0710044-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA CRISTINA MONTEIRO CARNEIRO AGRAVADO: COLEGIO GUINESS LTDA - ME DESPACHO A agravante deixou de realizar o pagamento do preparo, tendo em vista erro no sistema de informática deste Tribunal. Todavia, há que se considerar que o preparo é pressuposto recursal extrínseco e objetivo de admissibilidade, de modo que a sua comprovação deve ocorrer no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, do Código de Processo Civil. Nesse diapasão, sem a devida comprovação do pagamento do preparo, o recurso está incompleto, não podendo, portanto, ser imediatamente analisado. Assim, ante a urgente necessidade de regularização do feito, concedo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que a agravante proceda ao recolhimento das custas (art. 1007, §4o, CPC), sob pena deserção do Agravo. Publique-se. Intime-se. Brasília,30 de abril de 2020 17:39:53. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA